Tribunal: TJDFT
Processo: 0042276-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, CPC. ALTERAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de sentença condenando a parte apelada ao pagamento de lucros cessantes não gera a falta do interesse de agir da parte autora quanto à rescisão contratual. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
2. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
3. A condenação prévia da parte apelada ao pagamento de lucros cessantes impossibilita nova condenação agora ao pagamento de cláusula penal moratória, pois geraria bis in idem e enriquecimento ilícito da parte apelante.
4. Havendo sucumbência recíproca, correta a sentença que distribuiu as despesas processuais. Inteligência do art. 86, CPC.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.